Tribunal: TJMT
Processo: 0002769-77.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002769-77.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - CPF: 960.047.380-34 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARINALVA ROCHA GOMES - CPF: 866.123.871-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

OMISSÃO – VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por

Marinalva Rocha Gomes
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, interposto
em face de
Banco do Brasil S/A
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que
são devidos honorários advocatícios
sucumbenciais, uma vez que
acolhida
a
exceção de
pré
-executividade
,
oposta pela Defensoria Pública
,
na condição de Curadora Especial.

Defende que o entendimento proferido no acórdão recorrido
destoa da jurisprudência uniformizadado c.STJ, de quenão se aplica o
princípio da causalidadena hipótese de acolhimento da exceção de
pré
-executividade que julga extinta a execução, e de queos honorários de sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for acolhida a objeção de
pré
-executividade para extinguir o procedimento executivo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, que no entendimento da embargada pretende apenas reapreciar o mérito, id 236436667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que acolhida a exceção de
pré
-executividade, oposta pela Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial.

Defende que o entendimento proferido no acórdão recorrido destoa da jurisprudência uniformizadado c.STJ, de quenão se aplica o princípio da causalidadena hipótese de acolhimento da exceção de
pré
-executividade que julga extinta a execução, e de queos honorários de sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for acolhida a objeção de
pré
-executividade para extinguir o procedimento executivo.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, que no entendimento da embargada pretende apenas reapreciar o mérito, id 236436667.

Pois bem.

Diante dos argumentos
da embargante, nota-se que tem razão o banco embargado, tendo em vista que o recurso se funda no inconformismo da parte.

Diante disso, ausente a omissão alegada.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço
que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024